Tribunal: TJES
Processo: 0000888-19.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-19.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DUARTE BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000888-19.2020.8.08.0050

APELANTE: JOÃO VICTOR DUARTE BORGES

Advogado do(a) APELANTE: LUMA SANTOS SCHAYDER - ES31275

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA
.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO PARA ATENDER À PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena-base do réu foi fixada acima do mínimo legal em razão de sua personalidade voltada à prática criminosa, mediante fundamentação idônea. Contudo, o juízo de primeiro grau adotou fração de exasperação distinta dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, sem justificativa detalhada.

2. Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme estabelecido pelo STJ no REsp nº 1.947.845/SP (Tema 585), uma vez que ambas as circunstâncias são preponderantes (CP, art. 67).

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado, dado o histórico de reincidência e a existência de uma circunstância judicial desfavorável, nos termos da Súmula 269 do STJ, a contrario sensu.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito, parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000888-19.2020.8.08.0050

APELANTE: JOÃO VICTOR DUARTE BORGES

Advogado do(a) APELANTE: LUMA SANTOS SCHAYDER - ES31275

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JOÃO VICTOR DUARTE BORGES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 10571246, pp. 248/258), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (pp. 324/332) pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou sua redução, bem como a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, além da fixação do regime inicial semiaberto

Emerge da Denúncia que, no dia 04/3/2020, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Canaã, em Viana, por volta de 10h:30m, o réu portava um revólver calibre 38 Special, marca Taurus, com seis munições CBC do mesmo calibre, cinco delas do tipo “ogival” e uma com ponta oca, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 08/10), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 25), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (p. 26), no Laudo Pericial (pp. 122/125), além dos depoimentos produzidos em audiência e da confissão do réu.

Com efeito, o apelante pugna pelo decote da circunstância judicial avaliada negativamente pelo juízo primevo ou, caso seja mantida, a aplicação de fração mais branda, alegando desproporcionalidade.

A pena-base do réu foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em razão da avaliação negativa do vetor “personalidade”. Nesse ponto, consignou o juízo sentenciante que a personalidade do réu é voltada para as práticas criminosas, pois envolvido no tráfico de drogas do Bairro Canaã, segundo informado pelos policiais inquiridos como testemunhas.

Destarte,
e
m relação
ao vetor
da personalidade
do agente
, esta
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
.

A par desses parâmetros, um dos policiais que atuou na prisão em flagrante informou em juízo que o réu integra facção criminosa atuante na região. O réu, inclusive, afirmou que estava portando a arma porque anteriormente haviam tentado contra sua vida. Nesse diapasão, as informações coletadas e as circunstâncias do crime confirmam a personalidade desviada, sendo correta, portanto, a exasperação promovida pelo juízo primevo.

Por sua vez, quanto ao critério para exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido,
de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

Na hipótese, o juízo primevo adotou fração distinta daquela empregada pelos tribunais superiores, sem, no entanto, fundamentar sua utilização.

Nesses termos, diante da incidência de uma única circunstância judicial, entendo razoável a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Nesse contexto, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”, haja vista que ambas são consideradas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Assim, mantenho o apenamento na fase intermediária. Não há causas de aumento e de diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável (súmula 269, do STJ, a contrario sensu)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)